Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNO EDUARDO DOS SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação aos honorários periciais. Na origem, processa-se ação de repactuação de dívidas e por superendividamento do consumidor, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e BANCO BRADESCO S/A. Em decisão saneadora, o juízo determinou a realização de prova pericial e atribuiu o ônus financeiro ao autor. Dessa decisão, ANTÔNIO opôs embargos de declaração, quando sustentou que a designação de perícia no procedimento de repactuação de dívidas não poderá onerar o consumidor, a teor do art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitados os embargos, o processo prosseguiu com a apresentação de proposta de honorários pelo perito. ANTÔNIO impugnou a proposta de honorários e novamente sob o argumento de que a realização da perícia não poderia onerar o consumidor, a teor do art. 104-B, do CDC. Rejeitada a impugnação, interpôs o presente agravo e no qual repristinou os mesmos argumentos. Facultado se manifestar quanto à eventual preclusão da matéria, argumentou que o recurso se volta contra a segunda decisão e não contra aquela primeira, em que rejeitados os embargos de declaração. É o relatório. Decido. Ao rejeitar os embargos de declaração, o juízo fundamentou nos seguintes termos: “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Sustenta a autora que a decisão saneadora incorreu em omissão e contradição, dado não ter observado o disposto na primeira parte do art. 104, § 3o, do CPC. É o que importa relatar. Decido. (...) Os embargos não merecem provimento. Não há omissão, dado inexistir ponto discutido que deixou de ser observado. A mera contrariedade com o entendimento deste Juízo, no sentido da não observância de dispositivo legal não se resolve pela via dos Embargos. A interpretação da autora no sentido de que a simples e pura nomeação de perito tem por condão gerar a onerosidade descrita no art. 104, § 3o, do CDC, primeira parte, deve ser levada no recurso cabível, de modo a possibilitar, se correta, a reforma da decisão saneadora. É de se dizer, todavia, que não oneração não significa isenção ou dispensa de pagamento de honorários periciais. A interpretação da parte leva a crer que, ainda que quaisquer das partes não sejam agraciadas com gratuidade de justiça, os custos do auxiliar do Juízo devam ser suportados pelo erário OU, quiçá, que trabalhem de graça. Assim, não evidenciado de que modo e como as partes serão, modalmente, oneradas com a nomeação de expert, não há que se acolher as alegações genéricas a respeito. Já a contradição, do mesmo modo, não comporta deferimento. A parte autora não indica a oposição de duas passagens do saneador, mas sim a contrariedade com a melhor leitura ou interpretação de preceito legal, o que, do mesmo modo, não atrai a correção na via dos Embargos. DISPOSITIVO Em face do que exposto, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. (...) Vindo aos autos os quesitos, intime-se o Sr. Perito, Dr. HUGO ALMEIDA DE FREITAS, para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se O AUTOR para depositar os honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.” Após a apresentação da proposta de honorários pelo expert, o autor apresentou nova impugnação. Porém o objeto de sua irresignação não foi o valor da remuneração do perito, mas sua contrariedade volta-se novamente contra o ônus de acercar com os custos da prova pericial e alegação de suposta violação ao art. 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, matéria já apreciada e decidida anteriormente. Sobreveio a rejeição da nova impugnação: “A parte autora e a requerida BANCO BRADESCO S.A. compareceram ao feito para impugnar a proposta de honorários. Após redução dos valores propostos, a instituição financeira ré concordou com o valor indicado. Assim, resta analisar a pretensão da parte autora. No caso, com a devida vênia, nada a prover. É que a pretensão da parte autora reside, unicamente, no disposto no art. 104-B, § 3o, do CDC: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [...] § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.” No caso, aduz que a proposta de honorários de R$ 3.280,00 (ID 167653352) afetará, de forma onerosa, sua condição financeira. Alega que já teve que desembolsar valor para fazer frente às custas. No caso, é de se observar que a parte autora entendeu por bem, no limiar do feito, não solicitar a concessão da gratuidade de justiça. Tão logo providenciado o peticionamento, a parte autora retornou ao feito, antes da análise da inicial, para colacionar o comprovante de recolhimento de custas no valor aproximado de R$ 700,00. Caberia ao autor, dado o pedido de superendividamento, identificar, de antemão, sua situação financeira, inclusive para postular pela concessão do benefício, de modo a afastar qualquer repercussão negativa do acesso judiciário à sua subsistência, não o tendo o feito. É de se rememorar que, no limiar do feito, a parte autora indicou que, com os enormes descontos, termina o mês com quantia líquida próxima a R$ 2.500,00. Assim, desde o limiar, a parte autora já poderia, ciente de sua própria situação financeira, solicitar a concessão da medida, a ponto de obrigar o Estado a fazer prevalecer seu Direito Constitucional de acesso ao Judiciário e respeito de sua dignidade, não o tendo feito. Nesta linha, tendo a autora, ao longo do feito, entendimento que, a despeito de sua situação combalida, possuía condições financeiras para litigar sem o manto da gratuidade, não cabe, agora, ao Juízo, aferir penúria para considerar que o valor proposto onera sobremaneira sua pessoa. E tal se dá tendo em vista, também, que o valor proposto não é exacerbado. Isto porque a proposta está abaixo do que normalmente praticado neste Juízo, conforme se verifica das propostas lançadas aos feitos de no 0703435-40.2022, 0703563-94.2021 e 0715409-79.2019, em valores superiores a R$ 4.000,00. Assim, não há como considerar que a perícia onera a parte autora, seja ante suas condições pessoais, seja tendo em vista o valor proposto, dado que, quanto ao primeiro, a própria requerente, ao longo do feito, adotou postura no sentido de que tem condições de arcar com o referido e que, quanto ao segundo, a proposta de honorários está abaixo do normalmente praticado. Frisa-se, por fim, que, a despeito do espírito do CDC exigir interpretação em favor do vulnerável, o art. 104, § 3o, do CPC diz respeito a administrador, cuja atuação pressupõe intervenções no tempo, ou seja, atuações contínuas nos autos, auxiliando o Juízo. No caso, todavia, fora nomeado PERITO para identificar a viabilidade do plano de pagamento, com atuação precisa e episódica. Assim, há distinções na incidência das normas, a reforçar, portanto, o indeferimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação da parte autora. INTIME-SE O AUTOR para depositar os honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.” O processo é constituído de atos concatenados e subsequentes de sorte que é vedado às partes alegarem e ao juízo decidir acerca de questões anteriores já definitivamente julgadas. Nesse sentido, os artigos 505, caput, 507 e 508, do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, uma vez preclusa a decisão que rejeitou a alegação do consumidor de que não poderia ser onerado pela produção da prova pericial e por suposta violação ao art. 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado novo julgamento da matéria. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido, ocasionando grave insegurança jurídica. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator